Tribunal: TJES
Processo: 0008184-93.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008184-93.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS SANTOS COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, fixando pena de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 dias-multa.

2. A defesa requer: (i) a absolvição por ausência de prova de autoria; e (ii) o reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. O recorrente foi preso em flagrante transportando 50 pedras de crack, 32 pinos de cocaína, cinco frascos de lança perfume, além de uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, 12 munições e R$ 501,00 em espécie, dentro de um veículo Chevrolet Onix.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) definir se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão e laudo pericial de exame químico.

6. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais civis, que relataram ter recebido informações da inteligência sobre a atividade ilícita do recorrente e procederam à sua abordagem, confirmando a posse dos entorpecentes e da arma de fogo.

7. O entendimento consolidado do Tribunal reconhece que os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para a condenação, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no caso.

8. O contexto da abordagem, a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos e a apreensão da arma de fogo reforçam a destinação comercial das substâncias, afastando a tese de ausência de prova de autoria.

9. O benefício do tráfico privilegiado não é aplicável, pois há indícios de dedicação do recorrente a atividades criminosas, evidenciados pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, pela posse de arma de fogo com numeração suprimida e pela existência de ação penal em curso contra ele.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem prova idônea para a condenação, salvo demonstração concreta de sua imprestabilidade.

2. A posse de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, aliada à apreensão de arma de fogo, constitui indício suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0003791-04.2022.8.08.0035, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, DJe 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
MATHEUS SANTOS COELHO
em face da sentença condenatória que consta do ID 10950842, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei de n.º 11.343/06, fixando a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID 10950845, nas quais postula: (1) pela absolvição por ausência de prova de autoria e (2) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 10950866, nas quais postula pelo desprovimento do recurso defensivo.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 11948873 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
MATHEUS SANTOS COELHO
em face da sentença condenatória que consta do ID 10950842, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei de n.º 11.343/06, fixando a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID 10950845, nas quais postula: (1) pela absolvição por ausência de prova de autoria e (2) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Consoante a denúncia, o recorrente foi preso em flagrante na posse de: 50 (cinquenta) pedras de crack, 32 (trinta e dois) pinos de cocaína, 05 (cinco) frascos de “lança perfume”, uma pistola calibre 09 (nove) milímetros com numeração raspada, 12 (doze) munições, e a quantia de R$ 501,00 (quinhentos e um reais) em espécie.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, na madrugada de 16 de dezembro de 2023, por volta da 01h:30min, na Alameda Ponta Formosa, no bairro Praia do Canto, nesta capital, os denunciados Matheus Santos Coelho e Raone Bernardo Soares Bomfim, em comunhão de desígnios e associados para a prática do tráfico de drogas, a bordo do veículo Chevrolet Onix de cor branca e placas SIX2F87, transportavam 50 (cinquenta) “pedras de crack”, 32 (trinta e dois) “pinos de cocaína”, 05 (cinco) frascos de “lança perfume” e a quantia de R$501,00 (quinhentos e um reais) em espécie, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização e o dinheiro fruto dessa venda. No mesmo contexto, os denunciados transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) pistola calibre .9mm Parabellum (9x19), semiautomática, com número de série raspado, municiada com 12 (doze) projéteis de mesmo calibre.

Narram as peças informativas anexas que Policiais Civis, após a realização de operações coordenadas pelas unidades do DEIC, CIAT e CORE, receberam a informação de que indivíduos ligados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV) estariam se utilizando de carros alugados em locadoras para a prática de delitos e que, na aludida data, utilizariam um desses veículos para adentrar a Boate “Privilege” com material entorpecente para venda, se valendo de entrada facilitada pela equipe de produção de eventos, tendo os policiais se dirigido ao estabelecimento e passado a efetuar fiscalização descaracterizada no local.

Retira-se dos autos que, durante essas apurações, os policiais visualizaram os denunciados Matheus e Raone a bordo de um veículo Chevrolet Onix de cor branca, acompanhado de um veículo Land Rover pertencente a produção do evento, momento em que o denunciado Matheus, que conduzia o veículo, ao perceber a presença dos policiais, tentou empreender fuga, sendo impedido pelo fluxo de veículos no local, oportunidade em que foram abordados e detidos.

Procedida a revista no veículo, foram apreendidas em seu interior 50 (cinquenta) “pedras de crack”, 32 (trinta e dois) “pinos de cocaína”, 05 (cinco) frascos de lança perfume e R$501,00 (quinhentos e um reais) em espécie, além de 01 (uma) pistola calibre .9mm Parabellum (9x19), semiautomática, com número de série raspado, municiada com 12 (doze) projéteis de mesmo calibre, que estava no chão do carro, aos pés do condutor. [...]“.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão que consta do ID 35717605 e Laudo Pericial de Exame Químico de ID 42071155.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente negou a
autoria
do crime de tráfico, afirmando que não tinha ciência que havia drogas dentro do veículo que ele conduzia, o qual era de propriedade de seu primo, admitindo apenas a propriedade da arma de fogo.

No entanto, a versão defensiva se encontra isolada da prova produzida no processo. Nesse sentido, os policiais civis Claudio Federici Guimarães e Jomar Santa Rita de Assis, ouvidos sob o crivo do contraditório, ressaltaram que a atividade ilícita desenvolvida pelo recorrente já estava sendo alvo de investigação e que eles receberam informações do serviço de inteligência relatando que o recorrente e o corréu Raone estariam no estacionamento de uma casa de shows da cidade de Vitória, em um veículo alugado, levando entorpecentes para serem comercializados no evento a ser realizado no referido local. Os depoentes relataram que localizaram o referido carro e fizeram a abordagem e busca pessoal e veicular, ocasião em que foram apreendidos o material ilícito relacionado na denúncia.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

O relato apresentado pelos policiais é corroborado pelo depoimento da testemunha Anna Helena Marcelino Sant’Ana, prima do recorrente, que afirmou que sabia que o apelante tinha envolvimento com o tráfico.

Desse modo, evidencia-se dos autos prova de que o recorrente estava conduzindo veículo no qual eram transportadas significativa quantidade de entorpecentes que seriam destinados à comercialização em uma conhecida casa noturna desta capital.

Dessa forma, não há como acolher a tese absolutória diante das circunstâncias em que foram feitas a prisão em flagrante e pelo modo de acondicionamento dos entorpecentes, que foram encontrados embalados em pequenas porções individuais, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Na sequência, a defesa postula pelo reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

A sentença recorrida negou o benefício sob o fundamento da dedicação do recorrente a atividades criminosas, situação evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, apreensão de arma de fogo, e pelo fato do apelante responder à ação penal de n.º 0005457-73.2022.8.08.0024.

Logo, o conjunto de elementos citados evidencia que o recorrente não era um iniciante na atividade do tráfico.

Este e. Tribunal já decidiu que “
Não incide a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), uma vez que o réu (...) foi preso, com diversos apetrechos, em sua residência, para embalo e refino das drogas, como 01 (uma) balança de precisão, sacolas plásticas, ácido bórico e remédio Griplacê, utilizados para diluir os entorpecentes, a revelar a sua dedicação à atividade criminos
a” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003791-04.2022.8.08.0035; REL. DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 12/Jun/2024).

Dessa formo, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.